Tribunal: TJSP
Processo: 1003873-90.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Montador de produção/inspetor de qualidade. Lesões de coluna. Dúvidas sobre a incapacidade laborativa. Necessidade de nova perícia médica e expedição de ofício ao empregador.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.